Tribunal: CARF
Processo: 12448.736157/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.736157/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.081 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
BAG E PACK EMBALAGENS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITA.
A presunção legal de omissão de receita, prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo, quando não restar devidamente comprovada
a fonte dos recursos.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. MUDANÇAS DE ALÍQUOTA.
Em virtude das alterações de alíquotas, causadas por mudanças de faixas de
receita bruta acumulada por constatação de omissão de receitas, impõe-se a
exigência de ofício das insuficiências de recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.736157/2011-68
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.081 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736157/2011-68

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 1252.270 proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ1, que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário ora descrito:

IRPJ/ SIMPLES no valor de R$ 1.171,96 (e-fls.269/283)
PIS/SIMPLES no valor de R$ 845,44 (e-fls. 284/289)
CSLL/ SIMPLES no valor de R$ 2.341,30 (e-fls.290/297)
COFINS/ SIMPLES no valor de R$ 6.982,89 (e-fls.298/305)
IPI/SIMPLES no valor de R$ 2.386,30 (e-fls.306/313)
INSS/SIMPLES no valor de R$ 17.012,37 (e-fls. 314/320)

Todos os créditos descritos foram acrescidos de multa de ofício de 75% e de encargos
moratórios.
Na origem, tem-se Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 262-263) elaborado a partir de
fiscalização em que foi verificada “movimentação financeira incompatível com a receita declarada,
ou seja, segundo informações obtidas através das CPMF foi constatada uma movimentação de R$
5.057.926,27, para uma receita declarada (PJSI/2008 e DIPJ/2008) de R$ 193.108,73.”
Dada o seu detalhamento acerca das informações necessárias ao desembaraço do
presente feito, permito-me transcrever parte do relatório do acórdão:

(...)
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal TCF de fls. 262/263, o interessado foi
intimado (fl.16) e reintimado (fls. 18, 20,23, 24/25) a apresentar os livros
comerciais/fiscais e extratos bancários de conta corrente, poupança e de aplicações
financeiras.
4. Decorridos seis meses da primeira intimação, sem que apresentasse os extratos
bancários, o interessado autorizou a fiscalização a solicitá-los diretamente às
instituições financeiras. Os livros Diário e Razão também não foram apresentados.
5. A fiscalização então solicitou os extratos bancários às instituições financeiras, por
intermédio de requisição de movimentação financeira, em observância ao disposto no
art. 3o, inciso VII, do Decreto no 3.724, de 2001. De posse dos referidos documentos,
elaborou planilhas contendo os valores creditados que foram submetidos ao interessado
para a comprovação de sua origem (fl.243/255 e 257).
6. Em resposta (fls.258/261), o interessado limitou-se a informar que a origem dos
recursos é proveniente de empréstimos bancários, adiantamentos de receitas futuras,
limite em conta corrente (LIS) e capital de giro com garantia de aval do sócio.
7. Excluídos os valores dos créditos intitulados como “Liberação Garantida”, por se
tratarem de empréstimos efetuados pelo interessado, conforme informações do Banco
Santander (Sudameris e Real), os demais créditos discriminados às fls. 265/268
ensejaram lançamento de ofício.
8. Das infrações.
8.1. Omissão de receita, correspondente aos depósitos bancários efetuados nas contas
correntes cujas origens não foram comprovadas, já excluídos os valores declarados a
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.081 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736157/2011-68

título de receita bruta na declaração simplificada da pessoa jurídica SIMPLES (PJSI
2007).
(...)
8.2. Insuficiência de valor recolhido, tendo em vista a omissão de receita apurada.
(...)
8.3. Em decorrência, foram ainda lavrados os autos de infração de CSLL, COFINS, PIS,
IPI e INSS.
9. Da impugnação.
10. Cientificado dos autos de infração em 07/11/2011, o interessado apresentou em
07/12/2011 a impugnação de fls. 342/344, acompanhada dos documentos de fls.
345/352, alegando, em síntese, que:
O auto de infração está em dissonância com os fatos, visto que a maioria dos créditos
lançados na sua conta movimento refere-se a procedimentos internos bancários,
chegando a ser lançado até quatro vezes dependendo da movimentação interna no
banco;
“tem a sua conta corrente movimento em um determinado banco, vai contratar uma
operação de conta garantida, o banco abre outra conta para esta operação, sendo nesta
conta (exemplo) é gerado um determinado título no valor de R$ 1.000,00 (hum mil
reais), ele é gerado por exemplo no Banco Itaú S/A, Ag. 0410 C/C 655609 e 65.0188
um determinado valor é imediatamente liberado para a conta corrente movimento do
mesmo banco, cliente, a agencia (sic), Ag. 0410c/c 64.9057, já tivemos duas
movimentações com os mesmos valores, mas esse título vence daqui há (sic) 60 dias,
quando pago, ele será lançado no crédito na C/C movimento e no mesmo dia o mesmo
valor é transferido para a C/C contrato, já tivemos 4 movimentações com a mesma
receita.”
- estas afirmações já fizeram parte das explicações fornecidas ao autuante, que não
solicitou as informações necessárias às instituições financeiras e deixou de solicitar os
contratos de operações financeiras, empréstimos, contratos cancelados. Foi-lhe
informado a dificuldade em conseguir os documentos bancários, inclusive foi autorizada
a quebra do seu sigilo financeiro em 10/06/2011;
- dessa forma, ficou prejudicado de fazer prova junto à Receita Federal, com amparo no
art. 5, XXXIV, alínea a, e LV da Constituição Federal de 1988 e no art. 145, I do CTN.

O acórdão recorrido entendeu que a contribuinte não logrou comprovar a origem
dos valores creditados em suas contas bancárias, como se observa dos trechos pertinentes:

No caso em apreço, durante o procedimento fiscal, o interessado não logrou comprovar
a origem dos valores creditados em suas contas bancárias mantidas no Banco Itaú
(contas correntes no 649057 e 650188, ambas na agência 0410), Unibanco (conta
corrente no 2309021, agência 0424), Sudameris/Real (conta corrente no 8001433,
agência 1593) e Banco Rural (conta corrente no 06.0003023, agência 0052 e conta
corrente no 06.7203020, agência 0001).
16. Na fase impugnatória, também não trouxe à colação nenhum documento para
comprovar a origem dos depósitos. Limitou-se a alegar que maioria dos créditos
lançados na sua conta movimento refere-se a procedimentos internos bancários,
chegando a ser lançado até quatro vezes dependendo da movimentação interna no
banco.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.081 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736157/2011-68

O recurso voluntário (e-fls. 403-413) reproduz os argumentos da impugnação, no
sentido de que os valores que transitaram em suas contas bancárias não configurariam receita,
pois se tratavam de empréstimos, e que jamais teve intenção de sonegar tributos.
O recurso se fez acompanhar de documentos que já constavam nos autos, a saber:
extratos ilegíveis do Banco Rural (e-fls. 419 – 438); Contrato de Cédula de crédito bancário com
o Itaú (e-fl. 439-445); Extratos Itaú (e-fl. 446-469); Extratos Sudameris (e-fls. 471-496); extratos
Banco Real (e-fls.496-507) e documentos do Itaú – Unibanco (e-fls. 508- 526), ilegíveis.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

O recorrente teve ciência do acórdão em 08/07/2014 (e-fl. 400), e protocolou o
recurso voluntário em 07/08/2014 (e-fl. 403), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235/72, observada, assim sua tempestividade.

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.

Desse modo, verificada a tempestividade e os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

Da falta de comprovação da origem dos valores creditados em contas
bancárias

A questão ora posta cinge-se exclusivamente à necessidade de comprovação da
origem dos valores que transitaram nas contas da recorrente e que destoam dos valores
declarados no ano-calendário de 2007.

O argumento central da recorrente é de que os valores que transitaram em suas
contas bancárias dizem respeito a empréstimos, como se infere:

Como é de sabença comum, a conta garantida é uma conta vinculada á conta-corrente
(chamada no mundo financeiro de conta movimento), cujo escopo é o de concessão, a
curto prazo, de um empréstimo e tem como principal característica a de ser uma conta
devedora.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.081 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736157/2011-68

Ou seja, abre-se uma conta de crédito com um valor pré-fixado de limite que após a
emissão de títulos, que no caso da recorrente eram duplicatas, esta quantia é creditada
imediatamente na conta movimento.
Assim, à medida que estes títulos são liquidados, por meio de compensação bancária,
estes valores são automaticamente transferidos de volta para cobrir o saldo devedor
existente na conta garantida.
Entretanto, deve ser observado que estes valores são devolvidos conforme a liquidação
dos títulos emitidos, cujo crédito entra na conta movimento e só depois disso é que é
transferido a conta garantida.

No Termo de constatação fiscal (e-fls. 262-263) foi assentado expressamente que:

Após o envio dos extratos bancários pelas instituições financeiras efetuamos a
conciliação bancária excluindo as transferências entre contas, datas e valores
e de mesma titularidade, e lavramos o Termo de 22/09/2011, a fim de que o
contribuinte comprovasse a origem, a tributação dos créditos relacionados no
demonstrativo anexo à fornecidas cópias dos extratos bancários à fiscalizada a
fim de amplo direito de defesa. [Grifo nosso]

Ao contrário do que afirma a recorrente, a autuação não se baseou nas
transferências entre contas e nem nos créditos de empréstimos que transitaram por meio das
contas garantidas, como se observa do Termo de constatação fiscal às e-fls. 262-263:

O objeto dos autos de infração consta na lista de créditos de origem não
comprovada às e-fls. 265-268, contra os quais a recorrente não se opôs de forma suficiente e
individualizada. Ao contrário: na peça recursal a transcrição dos extratos bancários está ilegível,
assim como parte dos documentos acostados ao recurso voluntário.

Ao longo da instrução processual a recorrente foi intimada e reintimada diversas
vezes (e-fls. 20,22, 40 e 243), sendo que na última foi intimada expressamente a se manifestar e
a apresentar documentação que comprovasse a origem dos recursos indicados nos documentos
obtidos junto aos bancos, como se vê:
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.081 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736157/2011-68

A recorrente, contudo, limitou-se à apresentação dos Livros de Registro de
Entradas, de Saídas, de Apuração do ICMS e contrato social e alterações.

Os documentos ora acostados, e que já constavam nos autos, desacompanhados de
esclarecimentos pontuais e de outros elementos que indiquem a origem dos valores creditados
em suas contas, não foram capazes de afastar a presunção relativa de omissão de receitas, como
bem assentou a decisão de piso.

Com efeito, cabia à recorrente afastar a presunção de omissão de receitas,
conforme os arts. 42 da Lei no 9.430/96 e o art. 373, I do CPC, de aplicação supletiva e
subsidiária1 no processo administrativo fiscal:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. [Grifo nosso]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Esse é o entendimento pacífico no âmbito do CARF e desta turma julgadora, a
exemplo do seguinte julgado:

1 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.081 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736157/2011-68

Numero do processo: 11522.001051/2008-41
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Mar 16 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Tue Apr 17 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. Configuram omissão de receita, por presunção legal,
os valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Numero da decisão: 1302-002.687
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Por fim, correta a decisão de piso quando manteve a exigência de ofício das
insuficiências de recolhimento decorrentes das alterações de alíquotas resultantes das mudanças
de faixas de receita bruta por força da omissão de receitas.

Face ao exposto, entendo que o recurso não merece provimento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito NEGO
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
FABIANA OKCHSTEIN KELBERT

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital